Tribunal: TJPA
Processo: 0801447-28.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801447-28.2023.8.14.0063

APELANTE: DARCI MONTEIRO DE VILHENA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. A sentença extinta baseou-se em indícios de advocacia predatória e ausência de interesse processual. O agravante sustenta que a decisão não considerou a prática reiterada de ajuizamento de ações idênticas com petições padronizadas, o que caracterizaria litigância predatória. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou seu julgamento colegiado, com provimento do agravo para restaurar a sentença extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que anula sentença de extinção do processo por litigância predatória, diante da ausência de prévia oitiva da parte autora acerca do seu interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência dominante exige cautela na caracterização da litigância predatória, especialmente quando fundada apenas na atuação do advogado, sendo indispensável oportunizar à parte autora o contraditório quanto à existência de interesse de agir.

2.
A extinção prematura do processo, sem a devida apuração dos fatos e sem a oitiva da parte autora, viola o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo sob alegação de litigância predatória exige prévia oitiva da parte autora, não podendo se fundar exclusivamente na conduta atribuída ao advogado.
2. A atuação reiterada de advogado em ações semelhantes não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 17, 330, 485, I e VI, e 1.013, §3º, I; RITJEPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2019 (Info 658).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, contra decisão monocrática, por meio da qual anulei a sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o processo sem resolução de mérito, com base em indícios de advocacia predatória e ausência de interesse processual.

Irresignada,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
interpôs o presente Agravo Interno com pedido de reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja esse o entendimento, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para o fim de manter a sentença de extinção. (ID 23622861).

Afirma que a decisão monocrática não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos, especialmente quanto à ausência de provas mínimas por parte da autora e à reiterada prática de ajuizamento de demandas idênticas com petições padronizadas, o que evidenciaria litigância predatória. Alega ainda que a extinção do processo é medida que visa coibir o uso abusivo do direito de ação e que a atuação do patrono da parte autora, em dezenas de demandas semelhantes, compromete a boa-fé processual e a credibilidade da jurisdição.

A parte adversa não apresentou contrarrazões (ID 24461771).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e devidamente preparado.

2.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que, ao prover o recurso interposto por DARCI MONTEIRO DE VILHENA, anulou a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento., com a seguinte parte dispositiva:

“Quando se manifestou sobre o tema (abuso do direito de ação), o Superior Tribunal de Justiça reforçou que “o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico,
exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
.” STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Portanto, entendo que o não recebimento da ação, sob o enfoque da demanda predatória, deve ser cercado de imensa cautela para que não se prejudique a parte que entende possuir um direito violado, ainda que com o nobre objetivo de estancar essa prática nefasta.

Penso que o procedimento a ser adotado pelos magistrados com o fito de investigar possível ajuizamento em massa de ações é a oitiva pessoal da autora da ação para perquirir sobre seu interesse de agir ou sobre a outorga de poderes para defesa de seus interesses ao advogado subscritor da petição inicial.

Entretanto, não se vislumbra, pelo que consta dos autos, nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinto seu processo com fundamento em demanda predatória de seu patrono
. Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1° grau para instrução e julgamento da ação, sendo este entendimento adotado pela maior parte dos membros julgadores da 1ª
[1]
e 2ª
[2]
Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

Sob esse raciocínio, entendo que não pode o juiz, sem ouvir previamente a parte autora sobre seu real interesse de agir, estabelecer requisitos que não estão previstos na lei processual civil para a admissão da petição inicial. A advocacia predatória é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento deste Relator a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar com mais cautela o caso concreto, devendo primeiramente, apurar se de fato a demanda se enquadra na questão antes de extingui-la de plano.

Por fim, em razão de o feito não ter sido instruído, não há como se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do que dispõe o art. 1.013, §3º, I, do CPC, impossibilitando o julgamento de mérito por este E. Tribunal.

Assim sendo, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo a quo para o devido trâmite legal.

Ante o exposto, considerando a incongruência da sentença atacada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao juízo de origem para regular processamento.”

Requer o agravante, o recebimento e processamento do presente recurso com a retratação da decisão ora atacada ou, a apresentação do recurso em mesa, sob o argumento de que seria cabível a interposição de reclamação contra decisão de Turma Recursal para preservação de jurisprudência do STJ.

Entendo não assistir razão à agravante. Explico.

A decisão monocrática ora impugnada está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante no âmbito deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da litigância predatória, notadamente com fundamento na atuação do advogado, exige cautela e não pode implicar, por si só, o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem que se oportunize à parte autora manifestação sobre seu real interesse de agir.

Com efeito, como bem pontuado na decisão agravada, “a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual”. Além disso, inexiste nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha sido ouvida previamente para esclarecimento de sua manifestação de vontade em relação à demanda ajuizada.

A extinção do processo, sob o argumento de litigância predatória, sem que se assegure o contraditório e a ampla defesa, representa violação ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição, princípios estes consagrados constitucionalmente.

A atuação reiterada do mesmo advogado em causas semelhantes, por si só, não é suficiente para configurar abuso do direito de ação ou má-fé processual da parte autora. Tal reconhecimento exige prova inequívoca da ausência de interesse de agir ou da intenção de fraudar o Judiciário, o que não se verifica de plano nos presentes autos.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 23089411.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025